Tribunal: STF
Processo: RHC 64255
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
CO-AUTORIA. DENUNCIA APTA, PORQUE DESCREVE PERFEITAMENTE OS FATOS
IMPUTADOS AOS PACIENTES, CUJA CONDUTA SÓ NO CURSO DA AÇÃO PENAL SERÁ
POSSIVEL PARTICULARIZAR, EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS FIGURAS
DELITUOSAS PROPOSTAS PELA ACUSAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.